Tribunal: TJPA
Processo: 0016520-48.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016520-48.2017.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ODETE FERNANDES DA SILVA, WAGNER DA CONCEICAO FERNANDES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0016520-48.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS:

IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.663

APELADOS:

ODETE FERNANDES DA SILVA E WAGNER DA CONCEIÇÃO FERNANDES SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL INDUSTRIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. REDUÇÃO DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica S/A contra sentença que a condenou a fornecer 45 litros de dieta enteral "Iso Source Soya Fiber" à autora Odete Fernandes da Silva, conforme prescrição médica, e a pagar multa de R$ 50.000,00 pelo descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em fornecer alimentação enteral prescrita por médico assistente, mesmo fora do ambiente hospitalar; (ii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada pelo descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete exclusivamente ao médico assistente do paciente determinar o tratamento adequado para a sua condição clínica, devendo a operadora de plano de saúde cobrir o fornecimento da alimentação enteral prescrita, mesmo fora do ambiente hospitalar, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do TJPA e STJ.

4.

A recusa do fornecimento da dieta enteral industrializada viola o direito à saúde e à vida, direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, além de contrariar a boa-fé contratual.

5.

A multa de R$ 50.000,00 aplicada pelo descumprimento da ordem judicial é excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida para R$ 10.000,00, com possibilidade de majoração em caso de nova resistência ao cumprimento da decisão, em observância ao art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para reduzir a multa aplicada de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se a condenação à entrega da alimentação enteral industrializada conforme prescrição médica.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve fornecer alimentação enteral industrializada prescrita por médico assistente, mesmo fora do ambiente hospitalar, quando essencial para a manutenção da saúde do beneficiário.

2.

A multa fixada por descumprimento de ordem judicial deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida se excessiva e desproporcional ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.931.075/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.05.2023; TJPA, AI n. 0801224-70.2023.8.14.0000, rel. Gleide Pereira de Moura, j. 23.01.2024; TJPA, AI n. 0817624-62.2023.8.14.0000, rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0016520-48.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS:

IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.663

APELADOS:

ODETE FERNANDES DA SILVA E WAGNER DA CONCEIÇÃO FERNANDES SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará que, ratificando a tutela deferida,

julgou procedente a pretensão para :

- “
CONDENAR a parte ré a obrigação de fazer, caracterizada pelo fornecimento da medicação prescrita à autora, correspondente à 45 litros de dieta "Iso Source Soya Fiber", Volume: 250 ml 6x ao dia, 30 frascos e 30 equipos, conforme laudo médico vinculado ao id. 60479804 - pag. 8, bem como, a pagar a multa já fixada por este Juízo, em valor equivalente a R$-50.000,00, a ser devidamente corrigida e atualizada, pelo INPC, a contar da data de seu arbitramento, sem incidir juros conforme jurisprudência pacifica do STJ, sob pena de BIS IN IDEM.” ( PJe ID 14263911,páginas 1-6).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

- inexigibilidade em fornecer a alimentação enteral dada a obrigatoriedade se limitar ao ambiente hospitalar e

-descumprimento de ordem judicial não comprovado, que afasta a incidência de multa estipulada em R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) a merecer ainda necessária redução.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme s razões versadas.( PJe ID

14263919, páginas 1-13)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 14263927 – Páginas 1-7).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto.( PJe ID 20010419, páginas 1-8)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0016520-48.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS:

IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.663

APELADOS:

ODETE FERNANDES DA SILVA E WAGNER DA CONCEIÇÃO FERNANDES SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível interposto dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Dois são os núcleos argumentativos insertos no Recurso sob enfoque, a saber:

- inexigibilidade de fornecer nutrição enteral eis que limitada ao ambiente hospitalar e

-ausência ou excesso de multa aplicada.

Sigo examinado às premissas recursais, iniciando por destacar o posicionamento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA quanto à obrigatoriedade da Operadora de Plano de Saúde em fornecer o tratamento subscrito por médico assistente.

Pois bem
.
Compete exclusivamente ao médico de confiança de
ODETE FERNANDES SILVA
decidir o melhor procedimento a ser adotado para o tratamento da enfermidade, que deve ser coberto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

Nesse sentido.

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE DANO MORAL.
RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1
-
É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

2- Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.

3-
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813803-50.2023.8.14.0000 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/2024
). Negritei.

Em repetição:

“Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.”

Outro precedente.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER
. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES E MANTIDOS.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Mayco Amorim contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu tutela de urgência para compelir a Unimed Cooperativa de Trabalho Médico a fornecer ácido hialurônico para infiltração intra-articular, conforme prescrição do médico assistente do agravante. A decisão recorrida está baseada na ausência de previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O agravante busca a reforma da decisão, alegando a prevalência da prescrição médica assistente em face da junta médica da operadora de plano de saúde e a necessidade do fornecimento do tratamento em razão de dores refratárias a outros tratamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, é válida
; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal para o fornecimento do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que, em casos de divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora de plano de saúde, prevalece a indicação do médico que acompanha diretamente o paciente, especialmente em casos onde o tratamento se revela necessário para a melhora do quadro clínico.

4.

A recusa do plano de saúde em fornecer materiais ou procedimentos prescritos pelo médico assistente, mesmo que não previstos no rol da ANS, configura quebra da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impondo-se a sua liberação para não frustrar o objeto do contrato.

5.

A tese de periculum in mora inverso, apresentada pela agravada, não se sustenta diante da necessidade urgente do tratamento para a melhora das condições de saúde do agravante, que já se encontra em sofrimento refratário aos tratamentos convencionais.

6.

A inovação de argumentos pela agravada em sede recursal, sem que tenham sido previamente discutidos no primeiro grau, caracteriza violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que impede o conhecimento de tais argumentos nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

8.

A operadora de plano de saúde não pode recusar tratamento prescrito pelo médico assistente com base na ausência de previsão no rol da ANS quando o procedimento se revela necessário para a melhora do quadro clínico do paciente.

9.

A prevalência da indicação do médico assistente em face da junta médica da operadora é regra nos casos de controvérsia quanto ao tratamento prescrito.

10.

O rol da ANS é meramente exemplificativo, sendo possível a concessão de tratamentos não previstos quando justificados por indicação médica
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 926; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.931.075/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.05.2023; TJPA, AI n. 0801224-70.2023.8.14.0000, rel. Gleide Pereira de Moura, j. 23.01.2024; TJPA, AI n. 0817624-62.2023.8.14.0000, rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.03.2024.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812458-15.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024 ) Negritei.

Dessarte, o tratamento subscrito por médico assistente, a saber:

alimentação enteral industrializada é obrigatório dada a necessidade de melhorar

quadro clínico da paciente, que se encontra acamada com severa disfagia eis as sequelas conquistadas pelo AVC,

a qual

leva a rejeição absoluta da premissa eleita que desencontra os precedentes do TJPA, adianto.

Alinhando a esse raciocínio jurídico, compreende-se que a cobertura de um tratamento hospitalar, em substituição à internação hospitalar propriamente dita, deve alcançar os insumos e medicamentos necessários à saúde e sobrevida do paciente.

Logo, é direito de
ODETE FERNANDES DA SILVA
receber da Operadora de Plano de Saúde a “alimentação enteral industrializada

a fim de conseguir manter seu aporte nutricional” porque prescrito por médico assistente a não dispensar maiores desgastes redacionais. ( PJe ID 14263877,páginas 2-3).

Perceba que a questão sob enfoque é matéria pacificada nas Turmas de Direito Privado conforme precedentes a seguir delineados:

1ª TDP/TJPA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RECUSA DA AGRAVANTE EM FORNECER ALIMENTAÇÃO ENTERAL INDUSTRIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. DEVER CONTRATUAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Em que pese a empresa recorrente afirmar que só há obrigatoriedade de fornecimento da alimentação enteral industrializada quando há internação hospitalar e que a alimentação artesanal é cabível no caso da Agravada, verifica-se no laudo médico (fls. 75/76), onde atesta a necessidade de alimentação industrializada, não havendo qualquer outro laudo posterior indicando a alta definitiva da alimentação industrial.

2. Sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do decisum, não podendo o Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvida no presente caso.

3. Agravo Interno conhecido e improvido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0007702-40.2017.8.14.0000 –
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2019 ) Negritei.

Outro precedente
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RECUSA DA AGRAVANTE EM FORNECER ALIMENTAÇÃO ENTERAL INDUSTRIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do decisum, não podendo o Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvida no presente caso.

2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811192-61.2022.8.14.0000 –
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/02/2023 ) Negritei

2ª TDP/TJPA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
TRATAMENTO ONCOLÓGICO, QUE INCLUI A MEDICAÇÃO ENTERAL, NÃO SE LIMITA APENAS À REDE CREDENCIADA, DADO O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA .
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator: negar provimento ao recurso contrário: à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2

As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças e tratamentos ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamentos médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação ao tratamento oncológico é o mais indicado à validação e mantença da vida do paciente oncológico, cuja urgência não se limita à Rede Credenciada. Precedentes do TJPA.

4
Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0876924-27.2020.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– Tribunal Pleno – Julgado em 31/07/2023 )

Dessarte, a premissa levantada merece total rejeição ante a força dos precedentes desta Corte de Justiça que impõe a obrigatoriedade de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
em

fornecer alimentação enteral industrializada à idosa
ODETE FERNANDES SILVA,

segundo prescrição médica.

De outro norte, vejo que a multa aplicada por descumprimento da ordem judicial – R$ 50.000,00 – é excessiva porque foge aos parâmetros legais da razoabilidade e da proibição ao enriquecimento ilícito.

Multa não é punição. Ao contrário, serve para garantir a efetividade da tutela concedida, daí a possibilidade de revisão quando se torna excessiva segundo ditames do

artigo 537 do CPC.

A
astreintes,
dessarte
,
será

reduzida a fim de se ajustar aos critérios acima delineados.

Premissa em parte acolhida, então.

À vista disso,

conheço

do

Recurso de

Apelação Cível e dou parcial provimento apenas para reduzir a multa aplicada por descumprimento da ordem judicial

de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para R$ 10.000,00(dez mil reais) com possibilidade de majoração se continuar a resistência a ordem judicial, mantendo-se os demais termos inalterados porque correspondentes com os precedentes do TJPA segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/02/2025